Tribunal: TJMT
Processo: 1040765-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040765-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), AILDO SOTERO DA SILVA - CPF: 350.091.446-20 (AGRAVANTE), AIER JACQUES DE SIQUEIRA - CPF: 022.955.711-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIA NEVES ORMOND - CPF: 207.774.341-72 (AGRAVANTE), BADIA MARIA DE JESUS SOBRAL - CPF: 205.055.311-00 (AGRAVANTE), KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA OLIVEIRA - CPF: 427.701.141-15 (AGRAVANTE), DARCI GIRARDI VEDANA RIVA - CPF: 234.147.900-68 (AGRAVANTE), BENEDITO GOMES DA SILVA - CPF: 063.791.921-15 (AGRAVANTE), IVANILDO CAMILO DO AMARAL - CPF: 030.045.701-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO COLETIVA
. DEPÓSITO JUDICIAL SEM EFEITO LIBERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil, acolheu parcialmente impugnações aos cálculos e determinou nova remessa à Contadoria. O agravante requer a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado no cumprimento de sentença tem efeito liberatório quanto à mora ou se os juros continuam devidos até o pagamento ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não purga a mora, sendo devidos juros até a liberação dos valores ao credor.

A ausência de modulação impõe aplicação imediata da tese, inclusive a depósitos pretéritos.

O valor depositado deve ser deduzido do montante final devido, evitando-se a duplicidade de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial não possui efeito liberatório quanto à mora.

Os juros de mora são devidos até o efetivo pagamento ao credor.

O saldo da conta judicial deve ser deduzido do valor final da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1040765-42.2025.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente as impugnações de ambas as partes ao cálculo da Contadoria Judicial (ID 6537401) e
determinou
a remessa dos autos novamente à Contadoria Judicial para que proceda à elaboração de novo cálculo
.

O agravante alega que o feito em primeiro grau se refere à liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, que tramitou perante o Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

Aduz que corretamente foi determinada a aplicação dos juros de mora desde a citação na ação civil pública, no entanto, estabeleceu que fossem computados até a data do depósito judicial.

Afirma que, segundo o STJ, o depósito em garantia ou a penhora não purgam a mora (Tema 677 – REsp 1.820.963/SP).

Argumenta que art. 401, inciso I, do Código Civil, bem como no art. 904 do CPC, a mora só se purga com a efetiva entrega ao credor da prestação devida.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (
id 329776392
).

C
ontraminuta
no id 333977398.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No repetitivo REsp n. 1820963/SP, objeto do Tema n. 677
e julgado em
16/12/
2022
,
consolidou
-se a seguinte tese jurídica:

Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A
matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente.
No mais,
com relação ao Tema 677 do STJ
não houve modulação dos efeitos pela Corte competente
para que a Tese infirmada seja
aplicada apenas aos depósitos futuros.

Intimado do Cumprimento de Sentença, o agravante realizou o depósito de R$
322.476,
19
(
id
65374014 - Pág. 55, 1º grau)
, porém, sem
natureza jurídica de pagamento
, logo
não
se
livro
u

dos efeitos da mora, sendo devidos
os consectários legais
até o efetivo adimplemento do débito.

NESSE SENTIDO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE – PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO QUANTO À MORA E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o pagamento integral da dívida.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (Tema n. 677 do STJ).

(N.U 1014998-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
.

Importante, pontuar que não se trata de dupla inclusão de encargos moratórios, pois
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deve-se deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, conforme
estabelecido
no
Tema 677 do STJ
.

Pelo
exposto,
dou
provimento ao Recurso

para determinar que os juros de mora incidam até o pagamento do débito, nos termos do tema 677 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026